Tribunal: CARF
Processo: 13607.720559/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.720559/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.566 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
EURO DE ANDRADE LANZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento parcial ao recurso para
restabelecer parte das glosas de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário relativo ao procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2013, ano-
calendário 2012, em que se apurou, por dedução indevida de despesas médicas, tendo sido
glosado o valor de R$ 62.360,00, considerando que o Recorrente, devidamente intimado a
apresentar comprovantes do efetivo pagamento das despesas declaradas, deixou de fazê-lo.
Tendo em vista a ausência de comprovação destas despesas, na forma requerida
pela administração tributária, a Impugnação foi julgada improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.720559/2014-86
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.720559/2014-86

Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
O acórdão admitiu que os recibos fornecidos por profissionais fazem prova
dos pagamentos. Contudo, aduziu a autoridade fiscal, a seu juízo, que pode
solicitar provas adicionais. Não houve indicação de qualquer vício nos
recibos;
(ii)
A lei 9.250/95, art. 8o, II, “a” e §2o, III, prevê que os recibos especifiquem
os pagamentos, indiquem o nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu. Somente na falta do recibo, que se autoriza requerer outros
documentos;
(iii)
Os recibos provam o pagamento dos serviços médicos, citando o art. 320
do Código Civil;
(iv)
O art. 73 do RIR diz textualmente: comprovação ou justificação, e não
comprovação e justificação. A seguir, cita o ônus da prova do Fisco;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. O
recorte da lide administrativa é saber se, apresentados recibos relacionados à prestação de
serviços médicos, poderia a fiscalização solicitar outros documentos hábeis a comprovar o
efetivo pagamento das despesas declaradas.
A questão encontra-se pacificada neste Conselho, com a edição da recente Súmula
CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Conforme fl. 11, após a apresentação dos recibos médicos, a fiscalização
requisitou que o Recorrente comprovasse: “coincidente em datas e valores, dos efetivos
pagamentos relativos a despesas médicas declaradas como dedutíveis na DIRF2013, ano-
calendário 2012, juntando cópia de cheques, ordens de pagamento, extratos bancários
(vinculando saques/compensação de cheques com os recibos) e demais documentos que
demonstrem a real transferência dos recursos financeiros ao prestador de serviços. (...)”
Entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda restringem-se aos pagamentos efetuados, relativos ao próprio tratamento do Recorrente e
ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados quando
objeto de indagação pela autoridade fiscal, bem como a pagamentos especificados e
comprovados. Nesse sentido, é o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.720559/2014-86

II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, em seu art. 73, dispõe que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, em vista do exposto, pode-se concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está condicionada ao preenchimento de alguns requisitos
legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o Recorrente ou seu dependente, e (b)
que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
E, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é razoável – e autorizado
por lei – que a Fiscalização exija provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou do
beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte apresentar
comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter suas deduções não
admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima esteja alicerçada no art. 73 do
RIR/99, já transcrito.
Ora, no caso, a fiscalização exigiu a comprovação do pagamento das despesas
médicas, que poderia ser apresentada não só por cheques nominativos. Sendo o pagamento em
dinheiro, poderia ser apresentados extratos bancários, para demonstrar a correspondente
operação financeira. Não se afigura desarrazoável, imotivada ou autoritária, a exigência do
Fisco, dado o amplo espectro de documentos que seriam admitidos para a construção desta
prova.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.720559/2014-86

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital